Tribunal: TJMT
Processo: 1023545-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA EM RAZÃO DA RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA PENAL. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.
“Utilizada a causa de aumento do emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena para recrudescer a pena-base, resta vedada sua utilização na terceira fase como causa de aumento, sob pena de incidir no vedado bis in idem. Considerando a permanência de apenas duas causas de aumento na última fase da dosimetria, consistentes no concurso de pessoas, e na restrição de liberdade da vítima, redimensiono a fração de aumento de 1/2 para 2/5”. (TJMT, RAC 72.917/2018)
Ação revisional julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023545-02.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE GALVAO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 714.273.841-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEVAIR PEREIRA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO TEÓFILO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CÍCERO DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DANILO OLIVEIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMILO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
.

P
RETENDIDA A REDUÇÃO DA
FRAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA EM RAZÃO DA
RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA PENAL
.
ACOLHIMENTO.
READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO
.

AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

“
Utilizada a causa de aumento do emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena para recrudescer a pena-base, resta vedada sua utilização na terceira fase como causa de aumento, sob pena de incidir no
ve
d
ado
bis in idem. Considerando a permanência de apenas duas causas de aumento na última fase da dosimetria, consistentes no concurso de pessoas, e na restrição de liberdade da vítima, redimensiono a fração de aumento de 1/2 para 2/5
”
.
(
TJMT, RAC 72.917/2018
)

Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Alexandre Galvão Teixeira de Souza
, contra sentença conden
atória prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Juína
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000735-58.2012.8.11.0025
,
condenando-o
pela prática do
s
delito
s
roubo majorado e corrupção de menor
, tipificados
no art.
157,

§
2
o
, I, II, IV e V
, do Código Penal
e art. 244-B do ECA
,
à
s
pena
s
de
7
(
sete
) anos,
1
(
um) mês e 15
(
quinze
) dias de reclusão
e 90 (noventa dias-multa,
e 1 (um) ano de reclusão, respectivamente
, cuj
o

decisum

f
oi
confirmado
no
acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça
, que negou provimento ao Recurso de Apelação
Criminal
n.
72.917/2018 e, de ofício,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor,
extingui
ndo
a
sua p
unibilidade quanto
ao referido ilícito
.

O requerente postula
a redução da fração aplicada à causa de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, extirpando-se o
bis in idem
, uma vez que o emprego de arma de fogo foi utilizado na primeira etapa dosimétrica para majorar a pena-base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
186086674
, manifest
a
-se
pela

procedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido
,
a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos excepcionais, taxativamente, elencados no art. 621 do Código de
Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso destes autos, a requerente invocou o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a correção de possível erro judiciário no édito condenatório, p
ara pedir a revisão da dosimetria da pena que foi aplicada a sua pessoa na sentença condenatória,
a fim de que seja
alterada para
2/5 (dois quintos)
a fração refer
ente às majorantes reconhecidas,
considerando a
existência de
bis in idem
, porquanto
o emprego de arma de fogo foi utilizado na primeira etapa dosimétrica para majorar a
pena-base, tal como foi reconhecido ao corréu
Adevair
Pereira de Castro no Recurso de Apelação n. 72.917/2018.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade, tal como ser inferido das lições Guilherme de Souza Nucc
i vazadas nos seguintes termos:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena,
porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular
[...].

(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Rev
ista dos Tribunais, pág. 1093).
Destacamos

E
, na mesma linha intelectiva, Carlos R
oberto Barros
Ceroni
esclarece:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu

[...].

(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez d
e Oliveira: 2005, págs. 67-68).
Destacamos

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento doutrinário, consoante se inf
ere do julgado abaixo ementado:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL –
REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
– ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO
CUMULATIVA JUSTIFICADA
NA
SENTENÇA –
REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Excepcionalmente se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta. “É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da
vítima” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.839/SE).

(TJMT, N.U 1011903-66.2022.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Orlando De Almeida Perri
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)
Destacamos

Por sua vez, o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “
por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo
fáticoprobatório
” (
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1492977/MG, relatado pelo
Minisro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 16.03.2021).

Com efeito, infere-se da sentença condenatória que
o
s
e
u
prolator
, ao aplicar a pena para crime de roubo majorado pelo qual o requerente foi condenado, reconheceu
em duplicidade a
circunstância do
emprego
de arma de fogo na primeira e na terceira fases
, conforme por ser inferido d
est
a parte do édito condenatório:

[...]
DO RÉU ALEXANDRE GALVÃO TEIXEIRA.

3. DO CRIME DO ART. 157, § 2o, I, II, IV e V do CP.

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1o FASE
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

9) Culpabilidade: GRAVE,
na medida em que a instrução apontou que os acusados
posicionaram as duas armas na cabeça da vítima Aparecida,
criando cenário de
terrorismo
dentro da casa
;

10)
Antecedentes
: O réu não possui maus antecedentes.

11)
Conduta

Social
: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

12)
Personalidade
: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13)
Circunstancias
: ínsitas do crime;

14)
Motivos
: são inerentes ao tipo penal;

15)
Consequências
: comuns ao tipo penal;

16)
Comportamento

da

vítima
: inexistente.

FIXO
a pena-base em
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, à razão de 1/3 do
salário mínimo
vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2a FASE:

Inexistem
agravantes e atenuantes.

3a FASE:

INEXISTEM

causas de diminuição da pena.

Passo a análise da causa de aumento tipificada nos incisos I, II, IV e V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Considerando que os acusados utilizaram duas armas de fogo (inciso I do § 2o do art. 157 do CP), sendo um de
calibre .32
e a outra de
calibre .765
, bem como porque agiram em concurso de pessoas (inciso II do § 2o do art. 157 do CP),
envolvendo ao todo 4 pessoa
s, resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade
das vítimas
(inciso V do § 2o do art. 157 do CP),
desde às 09h40min até aproximadamente às 17h
, tempo juridicamente relevante de
quase um dia de desespero
para as vítimas, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 1⁄2, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa
.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/3 a 1/2 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente
: 1/3, 2/5, 4/9, 1/2. No caso dos autos, a fração de 1⁄2 levou em conta o cenário concreto acima exposto [...].

(I
D
184426199
, p.
194
/196
).

Destaques no original

No
julgamento do Recurso de Apelação
Criminal
n. 72.97/2017, ao analisar as teses arguidas pelo corréu Devair Pereira de Castro, o relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, dando parcial provimento ao
recurso
para

reconhece
r
o
bis in idem

da utilização do emprego de arma tanto na primeira quanto na terceira etapa dosimétrica, razão pela qual readequou a pena final
de

Devair desta
forma:

[...]

No que tange à culpabilidade, o magistrado sentenciante reputou-a ‘GRAVE, na medida em que a instrução apontou que os acusados posicionaram as duas armas na cabeça da vítima Aparecida, criando um cenário de terrorismo dentro da casa’. (FL. 690-vo).

É da jurisprudência, que a autoridade judiciária, diante da pluralidade de causas de aumento de pena [emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas], possa migrar uma delas para a primeira fase da dosimetria penal, procedimento que é reputado como válido e legítimo pelo ordenamento jurídico, bem como está amparado pelo Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT, in
verbis
:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

E, deveras, a agressiva intimidação empregada pelo apelante na execução do crime, tal como demonstrada na instrução criminal, é capaz de impor maior reprovabilidade à sua conduta, maculando, pois, a circunstância judicial da culpabilidade,
ficando vedada, contudo, a utilização da
referida circunstâncias
na terceira fase da dosimetria da pena como causa de aumento, sob pena de incorrer no malfadado bis in idem.

[...]

Na terceira etapa do cálculo, verifico que a sanção foi aumentada na fração máxima de 1/2 (metade) em virtude da causa especial de aumento de pena relativa ao
emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, previstas nos incisos I, II e V do §2o, do art. 157 do Código Penal.

Contudo, como explicado anteriormente, a causa de aumento do emprego de arma já fora utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para recrudescer a pena-base, restando vedada sua utilização na terceira fase como causa de aumento.

Considerando a incidência de apenas duas causas de aumento na última fase da dosimetria, consistentes no concurso de pessoas, no caso 04 (quatro) pessoas, e na restrição de liberdade da vítima, desde às 09h:40min até aproximadamente às 17h, redimensiono a fração de aumento para 2/5, resultando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, tendo em vista que a pena definitiva aplicada ao réu ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão, bem como em razão de sua reincidência.
[...]
.
(ID 184426198, p. 11/14)

Destacamos

C
omo se vê, na terceira fase da dosagem da pena o juízo singular majorou a pena intermediária pela metade ante a existência das causas de aumento previstas no art. 157, §2o, I, II e V do Código Penal, todavia, considerando
o
entendimento adotado ao corréu, no Recurso de

Apelação Criminal n. 72.97/2017,
segundo o qual

a causa de aumento do emprego de arma de fogo já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para recrudescer a pena-base,
estava
vedada sua utilização na terceira fase, razão pela qual, a pena do requerente deve ser redimensionada
assim
como o regime
estabelecido
para o seu cumprimento.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, mantenho a pena em formação imposta a
Alexandre Galvão Teixeira de S
ouza
, qual seja,
4 (quatro) anos e
9
(
nove
)
meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
; e,
em razão do
disposto pelo art. 157, § 2o,
II
, IV
e V
, do Código Penal, elevo-a em
2
/
5
(
dois quintos
terço),
resulta
ndo, a pena
final
de
6
(
seis
) anos
, 7 (sete) meses
e
2
4 (
vinte e quatro
)
dias
de reclusão e
84
(
oitenta e quatro
) dias-multa.

Em razão do concurso material com o crime de roubo
(
6 anos,
7 meses
e 24 dias de reclusão e 84 dias-multa
)
e corrupção de menor
(1 ano de reclusão)
, cumulo as penas privativas de
liberdade,
encontrando a pena final de 7 (sete) anos, 7
(sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e
84
(
oitenta e quatro
) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
s
alário mínimo

vigente à época dos fatos.

Em razão da readequação da pena, altero o regime de cumprimento de pena do requerente para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
Alexandre Galvão Teixeira de Souza
, readequando
sua pena final para
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo
inalterado
s
os demais termos da sentença condenatória.

Finalmente,
determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independenteme
nte do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024